Tribunal: STF
Processo: Rp 1437
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-25
Data de publicação: 1987-06-25

Ementa:
- ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO DECRETO-LEGISLATIVO
N. 243, DE 18-12-1986, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
ALAGOAS:
A) - DA EXPRESSAO 'A QUALQUER TÍTULO', NO ART. 1.;
B) - DAS EXPRESSÕES 'ENTRE OUTROS TITULOS' E ' DO QUE FOI ATRIBUIDO
SOB O MESMO TÍTULO AOS DEPUTADOS FEDERAIS', NO ART. 2.;
C) - DE TODO O ART. 3.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 13, III, 33, 'D', 48, PARAGRAFO
ÚNICO, 200 E 214 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA EFICACIA DE TAIS
EXPRESSÕES NOS DISPOSITIVOS FOCALIZADOS.
DUVIDAS DO RELATOR SOBRE A EXTENSAO DA REPRESENTAÇÃO, FACE AOS
TERMOS DO OFICIO QUE A PROVOCOU E QUE NELA FOI ADOTADO COMO
FUNDAMENTAÇÃO.
DUVIDAS TAMBÉM SOBRE O MONTANTE (GLOBAL) DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA
PELOS DEPUTADOS ESTADUAIS, COMO RESULTANTE DO DECRETO-LEGISLATIVO
IMPUGNADO E DA PARCELA QUE ESTARIA SENDO CONSTITUCIONALMENTE
QUESTIONADA, DIFICULTADA, ASSIM, A AFERIÇÃO DE POSSIBILIDADE DE
GRAVES RISCOS DE DANOS PARA O ERARIO ALAGOANO, DE DIFICIL REPARAÇÃO,
E IMPOSSIBILITADA, EM CONSEQUENCIA, A VERIFICAÇÃO DE UM DOS
PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR 'PERICULUM IN
MORA'.
QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO RELATOR, NO SENTIDO DE SE ACOLHEREM,
PRIMEIRAMENTE, AS INFORMAÇÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA SÓ
DEPOIS SE APRECIAR O REQUERIMENTO DA CAUTELAR.
ACOLHIMENTO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 170, PARAGRAFO 1., DO REGIMENTO INTERNO.